Tribunal: TJMT
Processo: 1043335-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043335-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO BARBOSA VIANA DA SILVA - CPF: 009.318.991-50 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS - CPF: 024.941.111-37 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1043335-03.2022.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
FABIO BARBOSA VIANA DA SILVA

Recorrido
:
SMILES S.A. e GOL LINHAS AÉREAS S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INO
MINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
TRANSPORTE AÉREO. SOLICITAÇÃO DE RESERVA PARA CRIANÇA DE COLO NÃO
COMPROVADA
. CONDUTA
I
LÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
Vistos
etc.
Dispensado
o
relatório

conforme
art.

38 da Lei
no
9.099/95.

Fundamento
e
decido
.

As
sentenças

nos

Juizados

Especiais

obedecerão

aos

limites

traçados

nos
arts.

2o e 38, ambos da Lei
no
9.099/95 c/c art.
1.046, §§ 2o e 4o, do CPC c/c
Enunciados

no
161 e 162, ambos do FONAJE.
Preliminar
.
No
caso
sub
judice
,
por
se
tratar
de um
processo
que
tramita
sob o
rito
dos
Juizados

Especiais
, com base no
princípio
da
simplicidade
e
informalidade
(art. 2o da Lei no 9.099/95),
deixo
de
examinar
as
preliminares

diante
do
indeferimento
do
pleito
no
mérito
,
já
que,
nesta

circunstância
,
não

traz

nenhum

prejuízo
processual à
parte
.
Mérito
.

Inexiste

vício

a

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como
as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
e
pronta
a
reclamação
para
julgamento

antecipado
. No
caso

concreto
,
verifica
-se que
não

restou

demonstrado
que
o

reclamante

informou
, no
momento
da
aquisição
das
passagens
, que
o

bebê

iria

embarcar
.
Outrossim
,
nos

comprovantes
das
passagens

constantes
do ID 88929783
não

há

informação
de que
os

viajantes

estariam

em

companhia
do
bebê
.
Assim
,
caberia
à
parte

Reclamante

demonstrar
que no
momento

em
que fez as
reservas

havia

indicado
a
presença
do
filho
/
bebê
.

Desse

modo
,
verifica
-se que
o

suposto

dano

ocorreu

por
culpa
exclusiva
do
Autor
, o que
afasta
o
dever
de
indenizar
,
nos

termos
do § 3o,
inc.
II, do art.
14,
do CDC.
Ainda
que se
considere
a
responsabilidade

objetiva
do
prestador
do
serviço

em
face da
incidência
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
, é
obrigação
da
parte

Reclamante
a
demonstração
da
verossimilhança
de
suas

alegações
. A
circunstância
de
existir

relação
de
consumo

não

impõe
,
necessariamente
,
a

inversão
do
ônus
da
prova
, a
qual
,
também

não
é
absoluta
,
pois
, para
tanto
,
necessária
a
mínima

demonstração
da
hipossuficiência
do
consumidor

ou
a
verossimilhança
das
alegações
(CDC, art. 6o,
inciso
VIII), o que
não
se
verifica
no
presente

caso
.
Diante
do
exposto
, com
fundamento
no art. 487, I, do CPC e
por

tudo

mais
que dos autos
consta
, OPINO PELA
IMPROCEDÊNCIA
dos

pedidos

contidos

na

inicial
,
extinguindo
o
feito
com
resolução
de
mérito
.
Sem

custas
e
honorários
(art. 54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95).
Transitada

em

julgado

certifique
-se e
intimem
-se,
anotando
-se o
necessário

quanto
à
incorporação
e
sucessão

empresarial
da 1a
Reclamada
pela 2a
Reclamada
.

Após
,
aguarde
-se o
prazo
de 5 (
cinco
)
dias

em

Secretaria
e, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art.
40, da Lei 9.099/95.
Isabel Cristina M. da
Paixão

Juíza

Leiga

Vistos
etc.
Homologo

por
SENTENÇA, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art.
40 da Lei
no
9.099/95.

Transitado

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.

Publique
-se.
Registre
-se.
Intimem
-se.

Cumpra
-se
.

Data e
horário

registrados
no PJE.

Carlos José
Rondon
Luz Juiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:a)
apresentou

protocolos
de
ligação
que
evidenciam

a

indicação
da
presença
do
bebê

na

viagem
,
havendo

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
; e b)
sofreu

dano
material e moral.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Falha

na

prestação
de
serviços
.

Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

No
caso
de
transporte

aéreo
de
passageiro

em

voo

internacional
, o
cliente
que
deseja

embarcar
com
criança
de
colo

deve

proceder
com a
reserva
de
assento
para que
ela

prossiga
com a
viagem

normalmente
,
sendo

ainda

ônus
do
consumidor

comprovar
que
assim
o fez.
Todavia
,
não

havendo

prova
de que
tal

serviço

foi

solicitado
, presume-se que a
reserva
para o
bebê

não

foi

realizada
e,
por

consequência
,
não

há

conduta

ilícita
.

5. No
caso
dos autos, nota-se que,
embora
a parte
reclamante

alegue
que
procedeu
com a
reserva

para
seu

filho
de
colo
para que
realizassem

viagem

internacional
,
tal

prova

não

foi

apresentada
,
isto

porque
as
reservas

juntadas

foram

apenas
do
reclamante
e de
sua

esposa
,
inexistindo
, no
entanto
,
evidências
de que
ela

foi

realizada

em

relação

ao

filho

menor
.
Quanto

ao

ponto
, o
juízo
singular
ponderou

corretamente
que "
não

restou

demonstrado
que
o

reclamante

informou
, no
momento
da
aquisição
das
passagens
, que
o

bebê

iria

embarcar
",
bem como
"
nos

comprovantes
das
passagens

constantes
do ID 88929783
não

há

informação
de que
os

viajantes

estariam

em

companhia
do
bebê
".
Por

fim
,
embora

tenha

apresentado

protocolos
de
chamada
,
são

eles
insuficientes
para
fazer

prova
da
aludida

reserva
,
mormente

porque

ela

deveria
ser

comprada

através

dos
canais
competentes, que geram

documentos
, o que
não

ocorreu
.
Portanto
,
não

há

evidências
de que
houve

falha

na

prestação
de
serviços
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor dacausa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024